Tribunal: TJDFT
Processo: 0716120-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DIAS-MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no delito de furto previsto no caput do artigo 155 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o réu pode: i) ser absolvido com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente: ii) se é cabível a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima para exasperação da pena base, por ser mais favorável para o réu; e, iii) se é cabível a diminuição da quantidade de dias-multa em razão da condição de hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se no caso concreto a autoria e a materialidade do crime de furto estão comprovadas pelas provas produzidas, documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral colhida em juízo, inviável a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

4. Como a dosimetria da pena foi corretamente aplicada não há fundamento para reforma. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima. No caso, devidamente fundamentado o uso da fração de 1/8, mantém-se o quantum da exasperação da pena-base.

5. A argumentação da defesa sobre a hipossuficiência econômica para modificar a pena de multa não deve ser acolhida, porque a condição financeira do réu deve ser considerada ao determinar o valor do dia-multa, e não no momento de estabelecer a quantidade de dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.